Tribunal: TJDFT
Processo: 0711399-88.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro procedentes. Penhora de veículo registrado em nome do executado, apesar de ter sido alienado ao embargante.
1. Posto que vitorioso na demanda, o terceiro embargante omisso na atualização do registro, o que ensejou a penhora, responde, em regra, pelas verbas de sucumbência, ante o princípio da causalidade.
2. Essa orientação não prevalece, quando o embargado/exequente, apesar da prova inequívoca da transferência anterior à penhora, resiste sem êxito aos embargos de terceiro, caso em que responde pelos custos financeiros do processo, ante a prevalência do princípio da sucumbência.
3. Apelação provida para inverter os ônus sucumbenciais, a serem suportados pelo embargado.